Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. LIMITES DA COGNIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULAR PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO ORIGEM.
1. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação pelas provas acostadas nos autos do regime de suficiente probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, na aferição do grau de urgência diante do perigo de dano ou do riso ao resultado útil do processo, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar.
2. A controvérsia estabelecida entre as partes quanto às supostas falhas na prestação do serviço demanda a cognição mais verticalizada no processo de conhecimento originário com amplitude do contraditório e da defesa às partes para que confrontem as pretensões e dimensione a licitude e proporcionalidade da medida suspensiva do fornecimento do serviço, bem como a demonstração da regularidade da cobrança da dívida estampada nas faturas em aberto.
3. Nos limites da cognição possível a esta fase processual no âmbito do agravo de instrumento, não há elementos que componham lastro à probabilidade do direito invocado para a concessão da medida antecipatória pretendida pela parte agravante, porquanto ausente prova cabal e irrefutável que demonstre de forma suficiente a plausibilidade do direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.